Tribunal: STJ
Processo: 0016160-16.2022.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2189846 - PR(2023/0290750-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ROSEMERI MARIA DA SILVEIRA MENDES
ADVOGADOS
: JOÃO ANTÔNIO GASPAR - PR022242
LIDIANE RUFATTO - PR044484
EMBARGADO
: RAPHAEL DOS SANTOS MENDES FILHO - ESPÓLIO
EMBARGADO
: JUCARA STEFF MENDES - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - PR029926
RODRIGO RAPHAEL STEFF MENDES - PR045030
LÍDIA SUELLEN NORONHA LIMA - PR086729
INTERES.
: RONILDO JOCIEL STEFF MENDES
INTERES.
: JULIANE DE FÁTIMA MENDES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL QUANTO AO
MÉRITO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. É entendimento assente da Corte Especial do STJ que, sob pena de invasão
da competência do STF, a pretensão de mero prequestionamento de
dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a oposição de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: bafb4308-2253-4140-95ce-53c9a33e0aa3

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2189846 - PR (2023/0290750-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ROSEMERI MARIA DA SILVEIRA MENDES
ADVOGADOS
: JOÃO ANTÔNIO GASPAR - PR022242

LIDIANE RUFATTO - PR044484
EMBARGADO
: RAPHAEL DOS SANTOS MENDES FILHO - ESPÓLIO
EMBARGADO
: JUCARA STEFF MENDES - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - PR029926

RODRIGO RAPHAEL STEFF MENDES - PR045030

LÍDIA SUELLEN NORONHA LIMA - PR086729
INTERES.
: RONILDO JOCIEL STEFF MENDES
INTERES.
: JULIANE DE FÁTIMA MENDES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL QUANTO AO
MÉRITO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro
material -, não podendo serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. É entendimento assente da Corte Especial do STJ que, sob pena de invasão
da competência do STF, a pretensão de mero prequestionamento de
dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a oposição de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por ROSEMERI MARIA DA
SILVEIRA MENDES, contra o acórdão que conheceu parcialmente do recurso especial
interposto por RAPHAEL DOS SANTOS MENDES FILHO - ESPÓLIO e JUCARA STEFF
MENDES - POR SI E REPRESENTANDO para, nessa extensão, dar-lhe parcial
provimento, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 1.036-1.037):

Documento eletrônico VDA53016530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:53
Código de Controle do Documento: 491b1918-db75-46c1-974d-73e0867a17d0

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
ART. 489
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO
PRAZO PRESCRICIONAL DA PETIÇÃO DE HERANÇA. TEMA 1.200. DATA DA
ABERTURA DA SUCESSÃO.
1. Ação de inventário.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de
dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se
enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da CF
art. 105,
/88.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
5. O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da
abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida
pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente
do seu trânsito em julgado (Tema 1.200).
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido.

Nas razões dos presentes embargos de declaração, a parte embargante
afirma, em síntese, que: (i) "o v. Acórdão Embargado, ao aplicar o entendimento
consolidado no Tema 1.200 deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça, incorreu em
manifesta omissão sobre ponto fático e jurídico crucial para o deslinde da
controvérsia, qual seja, a existência de inequívoco ato de Petição de Herança pela
Embargante nos autos do Processo de Inventário no 0000073-41.1997.8.16.0103, da
Vara Cível da Comarca da Lapa/PR (Evento. 150, fls. 781 e 782), o que resultou na
interrupção do prazo prescricional" (e-STJ fl. 1.051); (ii) "As provas dos autos são
incontroversas de que no dia 21 de agosto de 2001, quando haviam passados
apenas 4 anos, 3 meses e 18 dias, a Embargante apresentou Petição de Herança, nos
autos da Ação de Investigação de Paternidade, logo, com todo o respeito, quando
Vossa Excelência DEU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Especial, para reconhecer a
prescrição da petição de herança da Embargante, com base no Tema 1.200 do STJ,
se montra omissa em relação as teses apresentada e contraditória em relação as
provas dos autos" (e-STJ fl. 1.055); (iii) "a r. Decisão deixou de analisar que a
Embargante não se manteve inerte, aguardando o desfecho da Ação de Investigação
de Paternidade. Pelo contrário, manifestou-se ativa e tempestivamente no bojo do
processo de inventário dos bens deixados por seu Genitor, exercendo de forma clara
Documento eletrônico VDA53016530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:53
Código de Controle do Documento: 491b1918-db75-46c1-974d-73e0867a17d0

sua pretensão hereditária" (e-STJ fl. 1.056); (iv) "A situação fática, portanto,
distingue-se (distinguishing) da hipótese genérica tratada no
" (e-STJ
Tema 1.200/STJ
fl. 1.057).
Ademais, sustenta que "a definição do Tema 1.200, exigia modulação,
sobre pena de ferir a segurança jurídica e gerar prejuízo irreparáveis, violando a
segurança jurídica" (e-STJ fl. 1.057), bem como pugna que "Sejam os Dispositivos
Constitucionais temas acima apontados como prequestionados, para fins de instruir
Recurso Extraordinário do STF" (e-STJ fl. 1.058).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição,
erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o
julgador.
No entanto, na hipótese dos autos, verifica-se que não estão presentes
quaisquer desses vícios.

- Da alegada omissão quanto à aplicação do Tema 1.200 do STJ à hipótese
Conforme asseverado na decisão embargada, no acórdão proferido pelo TJ
/PR, o Tribunal estadual entendeu que, uma vez que não foi encerrada a tramitação
do processo de inventário e que foi realizada a reserva de bens em favor da ora
embargante, seria "desnecessário o ajuizamento da ação de petição de herança" (e-
STJ fl. 140).
No entanto, a decisão ora objurgada foi clara ao consignar que "A
jurisprudência do STJ, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.200), se
posicionou no sentido de que o prazo prescricional para propor ação de petição de
herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa
ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação,
independentemente do seu trânsito em julgado (REsp 2.029.809, Segunda Seção, DJe
" (e-STJ fl. 1.403).
28/05/2024)
Nos termos do
do CC, o herdeiro pode, em ação de petição de
art. 1.824
herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a
restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou
mesmo sem título, a possua.
Documento eletrônico VDA53016530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:53
Código de Controle do Documento: 491b1918-db75-46c1-974d-73e0867a17d0

Cumpre destacar que, no voto do REsp 2.029.809 (Segunda Seção, DJe
, julgado sob rito dos recursos repetitivos (Tema 1.200), o ministro
28/05/2024)
relator destacou que, a fim de resguardar o seu direito, "o pretenso herdeiro
poderá, desde logo e independentemente do reconhecimento oficial desta condição
(a de herdeiro), postular seus direitos hereditários, nos seguintes moldes: i) propor
; ii)
ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança
propor
concomitantemente, mas em processos distintos, ação de investigação de
, caso em que ambas poderão tramitar
paternidade e ação de petição de herança
simultaneamente, ou se poderá suspender a petição de herança até o julgamento da
investigatória; e iii)
, na qual deverão se
propor ação de petição de herança
discutidas, na esfera das causas de pedir, a efetiva paternidade do falecido e a
violação do direito hereditário" (grifou-se) - o que não ocorreu na hipótese ora
apreciada.
Assim, embora a ora embargante afirme que praticou atos para resguardar
o direito aos bens a serem partilhados - como a informação, nos autos do inventário,
de que ajuizou ação de investigação de paternidade -, conforme destacado na
decisão ora embargada, "Da análise dos autos, nota-se que RAPHAEL DOS SANTOS
MENDES FILHO, genitor da parte agravada, faleceu em

12/5/1997, não tendo sido
"
proposta ação de petição de herança até a decisão ora recorrida (28/9/2022)
(grifou-se; e-STJ fl. 1.403).
Desse modo, não pode ser alterada a conclusão pela necessidade de
"reconhecer a data da abertura da sucessão como termo inicial da contagem da
prescrição da pretensão de petição de herança, bem como, por consequência,
reconhecer a prescrição da petição de herança na hipótese ora apreciada" (e-STJ fl.
1.044).

Destarte, nota-se que, a pretexto da existência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, a parte embargante pretende se valer do recurso para
rediscutir a conclusão adotada e tentar fazer prevalecer o seu entendimento,
pretensão essa que, todavia, não é compatível com os estreitos limites dessa espécie
recursal.
Registre-se, por fim, que o STJ possui entendimento consolidado de que
não é cabível a esta Corte, sob pena de invasão da competência do STF, a apreciação
de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário
(EDcl nos
Corte Especial, DJe
, a impor a rejeição do
EAREsp 166.402/PE,
29/03/2017)
presente recurso também quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA53016530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:53
Código de Controle do Documento: 491b1918-db75-46c1-974d-73e0867a17d0

Nesses termos, em suma, o presente recurso não apresenta qualquer dos
pressupostos legais para o seu acolhimento, impondo-se que seja, então, rejeitado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53016530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:53
Código de Controle do Documento: 491b1918-db75-46c1-974d-73e0867a17d0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.189.846 / PR
Número Registro: 2023/0290750-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000734119978160103 00161601620228160000 001616016202281600004 161601620228160000
1616016202281600004 734119978160103
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAPHAEL DOS SANTOS MENDES FILHO - ESPÓLIO
RECORRENTE : JUCARA STEFF MENDES - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - PR029926
RODRIGO RAPHAEL STEFF MENDES - PR045030
LÍDIA SUELLEN NORONHA LIMA - PR086729
RECORRIDO
: ROSEMERI MARIA DA SILVEIRA MENDES
ADVOGADOS
: JOÃO ANTÔNIO GASPAR - PR022242
LIDIANE RUFATTO - PR044484
INTERES.
: RONILDO JOCIEL STEFF MENDES
INTERES.
: JULIANE DE FÁTIMA MENDES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROSEMERI MARIA DA SILVEIRA MENDES
ADVOGADOS
: JOÃO ANTÔNIO GASPAR - PR022242
LIDIANE RUFATTO - PR044484
Documento eletrônico VDA54617645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:06
Código de Controle do Documento: 65ffa0cf-ce87-4ec5-97b7-92f65578f6f7

EMBARGADO : RAPHAEL DOS SANTOS MENDES FILHO - ESPÓLIO
EMBARGADO : JUCARA STEFF MENDES - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - PR029926
RODRIGO RAPHAEL STEFF MENDES - PR045030
LÍDIA SUELLEN NORONHA LIMA - PR086729
INTERES.
: RONILDO JOCIEL STEFF MENDES
INTERES.
: JULIANE DE FÁTIMA MENDES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:06
Código de Controle do Documento: 65ffa0cf-ce87-4ec5-97b7-92f65578f6f7